Tribunal: TJMMG
Processo: 2000006-05.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - ART. 14, II, DA LEI N. 14.130/02 - IMPOSSIBILIODADE DA REANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000006-05.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 30/09/2021 Publicação: 13/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – ART. 14, II, DA LEI N. 14.130/02 – IMPOSSIBILIODADE DA REANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Jackson Antônio Eugênio e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau, em seus devidos e legais fundamentos. O apelante foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e o inciso I do § 3º, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta por Jackson Antônio Eugênio em face da sentença de 1º grau de jurisdição que julgou improcedente o seu pedido inicial, em ação de anulação de ato administrativo interposta em face do Estado de Minas Gerais. Em sua inicial, o autor afirmou que foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 118.693/2016, sob a seguinte imputação: I – O militar estando devidamente escalado no serviço de recepção e registro de REDS na sede da Unidade confeccionou o REDS n. 2016.021817071-001com os dados da solicitante incorretos, contrariando o previsto no item 3 do Mem. 3.095/15 – 20ª Cia PM Ind. Tal conduta se enquadrou no inciso II do artigo 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) –, sendo o autor punido, ao final, com pena de advertência verbal. Em sua defesa, o autor alegou, em suma, que a decisão proferida pela Administração contrariou os princípios norteadores que regem os atos da administração pública. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Asseverou que não há nenhuma prova que corroborasse as alegações da queixosa/reclamante de que teria apresentado sua carteira de habilitação ao autor, ora apelante, objetivando o fornecimento de dados para confecção do boletim de ocorrência de perda de documento. Disse que há, tão somente, mera declaração da parte queixosa/reclamante nesse sentido. Afirmou que tanto o encarregado quanto o Conselho de Ética e de Disciplina da Unidade, após a análise do mencionado processo disciplinar, concluíram pelo arquivamento do feito, por ausência de provas capazes de subsidiar uma punição. Afirmou ainda que a autoridade sancionadora, após discordar com os pareceres apresentados, entendeu que houve o cometimento de transgressão, motivo pelo qual lhe foi aplicada a “advertência verbal”. Alegou que houve por parte da autoridade militar sancionadora uma inversão quanto à interpretação da presunção da veracidade e boa-fé do ato administrativo praticado por ele. Alegou, também, que não houve sequer o apontamento ou a indicação de provas capazes de respaldar as declarações da queixosa, uma vez que não há nenhuma prova nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar que aponte a conduta transgressiva imputada a ele. Disse que solicitou à Administração os vídeos contendo as imagens do circuito interno de TV da recepção da Unidade, porém não obteve retorno ou acesso a elas dentro do prazo estipulado pela Lei n. 12.527/14 – Lei de Acesso à Informação (LAI). Aduziu que há vasta jurisprudência, deste Tribunal de Justiça Militar, firmando o entendimento de que a ausência de provas da conduta transgressora imputada ao agente resulta em nulidade do ato sancionador. Afirmou que houve ofensa ao princípio da impessoalidade do ato administrativo praticado pela autoridade sancionadora, uma vez que em situações análogas a Administração praticou conduta diversa, entendendo pelo arquivamento do procedimento investigativo. Disse que o ato administrativo sancionador praticado pela autoridade administrativa em detrimento do autor possui vício insanável, que impõe o reconhecimento de sua nulidade por evidente ofensa ao princípio da impessoalidade, consagrado no artigo 37 da Carta Magna e no inciso VII do artigo 2º do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). Por fim, afirmou que houve ofensa ao princípio do in dubio pro reo, uma vez que a Administração se baseou, única e exclusivamente, nas declarações da parte queixosa/reclamante, não apresentando qualquer outro meio de prova a respaldar as informações prestadas. Ao final, requereu: a) a concessão da tutela antecipada de urgência, liminarmente, a determinar a suspensão dos efeitos do ato sancionador decorrente do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Processo de Comunicação Disciplinar n. 118.968/2019, até o julgamento final desta lide, de modo a garantir que o autor possa efetivar sua matrícula no Curso Especial de Formação de Sargentos 2021, bem como a garantir o direito à promoção de 3º Sargento, em caso de aproveitamento acadêmico satisfatório; b) o reconhecimento da nulidade do ato administrativo disciplinar que reconheceu a prática, por parte do autor, de transgressão disciplinar disposta no artigo 14, inciso II do Código de Ética e Disciplina Militar, em que fora aplicada a sanção de admoestação verbal, que fora objeto apuratório do Processo de Comunicação Disciplinar n. 118.693/2016, determinando, ainda, a retirada de qualquer menção aos referidos atos nos registros funcionais do autor; c) A concessão dos benefícios da gratuidade judiciária em favor do autor por preencher os requisitos legais na forma do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, visto que não possui condições aptas a custear as despesas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família; d) citação do Estado de Minas Gerais, por meio de seus procuradores, para que no prazo legal, se desejarem, possam apresentar contestação a presente ação, sob pena de revelia; e) Em função da inexistência de notícia de lei estadual que permita a transação, manifesta-se pelo desinteresse na realização de audiência de conciliação na forma do artigo 319, VII, do Código de Processo Civil; f) A condenação do Estado de Minas Gerais em honorários de sucumbência no aporte de 20% (vinte por cento) do valor da causa nos moldes do § 3º do artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil e das custas judiciais. O douto Juiz primevo não concedeu ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como indeferiu o pedido de antecipação da tutela. O autor requereu a tutela de urgência novamente, sob a alegação de que havia sido convocado para o Curso Especial de Formação de Sargentos, conforme o Edital DRH/CRS n. 02/2021, com matrícula prevista entre os dias 16 e 29 de abril do corrente ano (Evento 24). Tutela de urgência foi novamente indeferida (Evento 26). Diante do novo indeferimento da tutela de urgência, o Autor interpôs agravo de instrumento perante este TJMMG. Tendo em vista a prolação de sentença, por parte do juízo de primeiro grau, sem que o mencionado agravo tivesse sido julgado, este magistrado entendeu pela perda de seu objeto, conforme consta dos autos correlatos n. 2000048-69.2021.9.13.0000/JME. Sob as mesmas alegações, o autor reiterou o pedido de tutela de urgência mais uma vez (Evento n. 37). O Estado de Minas Gerais não apresentou contestação, conforme certidão contida no Evento 38. A sentença encontra-se no Evento n. 40. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Inicialmente, o Juiz ponderou que, uma vez decorrido o prazo para o Estado de Minas Gerais apresentar contestação, ocorreu a preclusão temporal e, por conseguinte, o seu direito de apresentá-la. No mérito, com fulcro no incito I do artigo 487 do CPC, rejeitou o pedido do autor e, ainda, o condenou ao pagamento das despesas processuais. Condenou, também, o autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º, e inciso I, do § 3º, do artigo 85 do CPC. Inconformado, o autor aviou recurso de apelação, conforme Evento 48. Inicialmente, o representante legal do militar alegou a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento, pelo juiz a quo, do pedido de produção de prova oral nos autos. Reiterou os argumentos apresentados na inicial, alegando a ilegalidade do ato administrativo, bem como a ausência do fato transgressional, ou seja, a inexistência do motivo do ato punitivo. Afirmou que houve um equívoco por parte do julgador primevo ao não reconhecer os efeitos da revelia contra o Estado de Minas Gerais. Disse que a parte apelada não contestou a matéria fática, resultando na presunção de veracidade das suas alegações, uma vez que não há provas nos autos que corroborem as alegações da parte reclamante/queixosa. A defesa do militar alegou ainda que as versões apresentadas nos autos são conflitantes, tendo em vista que, no Processo de Comunicação Disciplinar n. 118.693/2016, a parte queixosa/reclamante afirmou ter entregado um documento pessoal ao apelante para a confecção do Boletim de Ocorrência de perda de documento. Alegou, também, que os dados da parte reclamante, para registro da ocorrência, foram informados verbalmente, resultando no erro de dados de identificação no registro da ocorrência. Asseverou que a pretensão do apelante pela reforma da sentença está em consonância como o entendimento deste Tribunal de Justiça Militar, que, em situações análogas, entendeu que a ausência de provas da conduta transgressora resulta em nulidade do ato sancionador. Reiterou que houve ofensa aos princípios da impessoalidade e do in dubio pro reo, nos mesmos moldes da inicial. Afirmou que a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, já que a parte apelada não apresentou qualquer manifestação nem participou de qualquer ato jurisdicional em primeira instância. Por fim, pugnou pelo reconhecimento da indevida condenação de honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo de primeira instância e, alternativamente, requereu a sua redução ao mínimo, ou seja, 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Requereu, ainda: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 - O conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau e declarada a nulidade do ato administrativo disciplinar que reconheceu a prática da transgressão disciplinar disposta no artigo 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina Militar; - A retirada de qualquer menção dos referidos atos nos registros funcionais do apelante; - Subsidiariamente, a cassação da sentença primeva, por cerceamento de produção de prova testemunhal pelo Juízo de primeira instância. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões, conforme se nota no Evento n. 61. Afirmou que os meios utilizados para a apuração da transgressão disciplinar observaram o que determina a norma legal, não havendo que se falar em nulidade dos atos administrativos. Ressaltou que o apelante, durante a instrução do procedimento administrativo, confessou o erro no preenchimento do REDS, fato que, por si só, é suficiente para comprovar a irregularidade pela qual foi punido. Ressaltou ainda, que é incontestável a contradição entre as teses defensivas apresentadas pelo autor, o qual, ora confessa o erro em seu ofício, ora alega a inexistência de provas a corroborar a tese de que tenha preenchido irregularmente os dados constantes do boletim de ocorrências. Asseverou que o Memorando 3.095/15, em seu item 3, expressamente determina que os militares, durante a elaboração do REDS, devem utilizar a opção de busca, quando necessário, de modo a evitar-se o preenchimento incorreto de REDS, sob pena de punição administrativo-disciplinar. Destacou que o supramencionado memorando foi amplamente divulgado na unidade em que o militar exerce suas funções, inclusive por meio de instrução ministrada pela equipe da seção de emprego operacional da 18ª RPM, revelando a inexistência de motivos para a conduta desidiosa, objeto do processo administrativo. Destacou, também, que o parecer emitido pelo CEDMU não vincula a decisão do Comandante do Batalhão, não havendo qualquer vício na decisão proferida, sobretudo porque foi devidamente motivada e exarada em conformidade com a lei e aos princípios aplicáveis. Ao final, requereu o desprovimento do presente recurso interposto pelo apelante, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença primeva. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Em suma, noto que o problema central gira em torno da ocorrência da legalidade do ato administrativo-disciplinar que ensejou a punição do apelante. Segundo consta dos autos, o militar estava devidamente escalado para o serviço de recepção e registro de REDS, na sede da sua Unidade, quando confeccionou o REDS n. 2016.021817071-001, com os dados incorretos, contrariando o previsto no item 3 do Mem. 3.095/15 – 20ª Cia PM Ind. Diante dos fatos, o militar foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 118.693/2016. Em sua defesa, o militar afirma que o encarregado do PCD emitiu relatório propondo o arquivamento dos autos, sob o fundamento de falta de comprovação da transgressão disciplinar. No mesmo sentido foi o parecer exarado pelo Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU); contudo, ao solucionar o PCD, o comandante da 20ª Cia. PM Ind. discordou dos pareceres do encarregado e do CEDMU, pelo que encaminhou os autos à superior decisão. Em 16/03/2017, o comandante da 18ª RPM firmou o ato disciplinar, porém decidiu não punir o militar, mas, sim, aplicar-lhe a medida substitutiva do artigo 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Pois bem. Após a detida análise tanto das razões recursais quanto do procedimento administrativo juntado aos autos, entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente. No tocante à discordância ocorrida entre os pareceres do encarregado e do CEDMU e a decisão do comandante da Unidade, o que, segundo a defesa, demonstra a fundada dúvida acerca da acusação e acarreta a aplicação do princípio do in dubio pro reo, entendo que razão não assiste à defesa. Cumpre esclarecer que os referidos pareceres possuem caráter meramente opinativos. Conforme consta da sentença primeva, a própria lei estabeleceu que os pareceres do encarregado e do CEDMU têm caráter consultivo, e não vinculante. Assim, verifica-se que a autoridade competente decidiu aplicar a punição cabível, em consonância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo que se falar em qualquer excesso por parte da Administração, já que, inclusive, foi aplicada ao militar a medida substitutiva contida no artigo 10 do CEDM, qual seja, a advertência verbal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 É consabido que o parecer emitido pelo CEDMU não vincula a decisão do comandante do Batalhão, não havendo qualquer vício na decisão proferida, sobretudo porque foi devidamente motivada e exarada em conformidade com a lei e com os princípios aplicáveis. Cumpre salientar que o comandante da 18ª RPM decidiu de forma cristalina e motivada pela procedência das acusações que foram especificadas na peça inaugural do Procedimento Administrativo, objeto dos autos. Para tanto, colaciono trecho da decisão administrativa que entendeu pela punição: [...] Concordamos que a absolvição é uma consequência lógica e inarredável em tal condição, desconsidera, aprioristicamente, o valor probatório da declaração da vítima, e, ainda, materializa-se como uma espécie de garantia a impunidade. Em relação as declarações da vítima, fls. 23/24, não deduzimos que tenham ratificado os dizeres do acusado, pois ao ser questionada tempestivamente pelo Encarregado, no intuito de clarificar o episódio, respondeu “que entregou a sua CNH para o militar, que após colhidos os dados ele devolveu para ela”. “Neste contexto, ainda que o acusado, num primeiro momento, tenha inferido que as afirmações da vítima ecoaram de forma dúbia, posteriormente foram totalmente esclarecidas. Na esteira da respeitável sentença objurgada e das contrarrazões apresentadas pelo réu, verifica-se que houve a inobservância, por parte do recorrente, do Memorando n. 3.095/15, em seu item 3, que expressamente determina que os militares, durante a elaboração do REDS, devem utilizar a opção de busca, quando necessário, a fim de evitar o preenchimento incorreto de REDS, sob pena de punição administrativo-disciplinar. Saliento que, durante o procedimento administrativo, todas as questões fáticas foram observadas, respeitando-se os princípios da ampla defesa e do contraditório. Conclui-se, portanto, que o autor incorreu em erro capaz de evidenciar desídia, a qual poderia ter sido evitada. A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade. Neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade, o que não é o caso dos autos. Ao contrário do que acredita o apelante, a análise da valoração das provas, em face da situação fática, é atribuição da autoridade administrativa, constituindo mérito administrativo inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se nesta seara, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 2º da Constituição da República de 1988. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ao julgador compete observar se os elementos considerados pela autoridade administrativa estão ou não presentes entre as provas produzidas nos autos, mas não aferir a sua suficiência. No caso, verifico que as decisões punitiva e recursal estão alicerçadas na prova colhida, conforme o convencimento da autoridade, dentro dos fatos, circunstâncias da acusação e prova coletada, em especial na prova testemunhal inerente ao depoimento de Marly de Souza, que, apesar de figurar também como vítima, não possuía qualquer interesse em prejudicar o militar, conforme se verifica da decisão exarada pelo comandante da 18ª RPM. Veja-se: Primeiramente, em análise dos autos não vislumbramos nenhum interesse da vítima no processo, tampouco em maleficiar o acusado, tanto que ao ser questionada respondeu que “[...] o fato de os dados estarem errados no Boletim de Ocorrência não trouxe nenhum prejuízo para ela, que ela só procurou o Quartel PM para fazer a correção para que os dados ficassem corretos no sistema [...]” Nesse contexto, verifico nos autos que o apelante foi submetido a regular procedimento administrativo, sendo observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa; todavia não conseguiu elidir a acusação que pesava em seu desfavor. Quanto à alegação da defesa de que o juiz sentenciante impediu o apelante de produzir prova testemunhal (oitiva do encarregado), devido ao julgamento antecipado da lide, causando-lhe o cerceamento de sua defesa, esta não deve prosperar. Entendo que a pretensão do apelante, na verdade, era a reanálise do procedimento administrativo, o que é vedado ao Judiciário, que só deve examinar aspectos legais infringidos. Ressalte-se que, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o juiz tem liberdade para decidir sobre o seu convencimento, na realização da interpretação das provas dos autos e dos argumentos apresentados pelas partes. Muito embora seja comum a admissibilidade da oitiva de testemunhas, é permitido ao magistrado dispensar a prova oral, se considerar que as provas documentais existentes nos autos são suficientes para elucidar os fatos. Dessa forma, cabe ao juiz verificar a necessidade ou não da produção de prova oral, podendo considerá-la inócua à instrução probatória ou julgar suficiente a prova documental contida nos autos para resolver a lide. Como se vê, a Administração Militar não deixou de considerar os depoimentos constantes do procedimento administrativo. Ao contrário, analisou detidamente os fatos e as circunstâncias em que eles se deram, amparada no princípio do devido processo legal. Ademais, infere-se que, apesar de a conduta do apelante se amoldar no contido do inciso II do artigo 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002 – CEDM –, houve a aplicação da medida substitutiva contida no artigo 10 do mesmo código, qual seja, a advertência verbal, em completa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau em seus devidos e legais fundamentos. Por fim, condeno o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e o inciso I do § 3º, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de setembro de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator